Tribunal: STF
Processo: Rcl 47642
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cm Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda., em 31.5.2021, contra decisão proferida pela 66ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Execução Provisória n. 1001210-25.2019.5.02.0066, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
O caso
    2. Em 24.6.2020, a 66ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu:
    “Homologo o laudo pericial contábil, id 57cacdb, e fixo o principal bruto em R$ 868.149,62, vigente em 01/04/2020, atualizável até a data do efetivo pagamento” (fl. 68, e-doc. 16).
    Em 25.6.2020, Marcos Antônio Romeiro Otero requereu “a nulidade [d]a decisão homologatória de cálculos (ID 28810e4), liberando-se o ‘sigilo’ que ainda pende sobre o laudo pericial (ID 7aa8545 – VIDE DOC 1 anexo), a fim de que seja aberto às partes o prazo comum de 8 dias para as impugnações/manifestações” (fl. 72, e-doc. 16). 
    Em 29.6.2020, a 66ª Vara do Trabalho de São Paulo disponibilizou o laudo pericial às partes (fl. 73, e-doc. 16).
    Em 9.7.2020, Cm Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda. apresentou exceção de pré-executividade, pedindo fossem declarados nulos todos os atos processuais “após o comando judicial que intimou o i. Perito para apresentar laudo pericial contábil, ou, sucessivamente, após a apresentação de laudo pericial, com a concessão de prazo para as partes se manifestarem sobre o mesmo, afastando-se, portanto, a decisão de homologação de cálculos e a intimação para pagamento da execução provisória” (fl. 84, e-doc. 16).
    Em 23.11.2020, a 66ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu:
    “Considerando que as partes vêm discutindo a liquidação da sentença há mais de um ano, desde setembro/2019, conforme id 26381d3/2315c13/40c1ba6, ante o princípio da razoável duração do processo, e que a executada ainda poderá controverter os cálculos via embargos à execução, não há nulidade. 
    A exceção de pré-executividade é cabível diante de eventual nulidade absoluta sobre o título, que impeça sua executividade, e que independa de dilação probatória, o que não é o caso dos autos. 
    Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta por CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda, id 91f7a9a” (fl. 85, e-doc. 16).
    Em 17.2.2021, Cm Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda. pediu fosse “determinada a remessa dos autos ao perito do juízo para que corrija os cálculos nos termos da decisão do STF ou sucessivamente, requer seja concedido prazo de 10 dias úteis para a Reclamada apresentar novo cálculo, nos termos da decisão do STF [ADI n. 5.867/DF, ADI n. 6.021/DF, ADC n. 58/DF e ADC n. 59/DF]” (fl. 102, e-doc. 16).
    Em 29.4.2021, Cm Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda. pediu fosse “(i) determina[da] a remessa dos autos ao I. Perito do juízo para readequação dos cálculos observando-se os critérios de correção dos débitos trabalhistas fixados na decisão do STF, qual seja, IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa Selic (juros e correção monetária) desde a citação ou, ainda em caráter sucessivo, que (ii) concedido prazo de 10 dias úteis para a Executada apresentar novo cálculo, nos termos da decisão do STF [ADI n. 5.867/DF, ADI n. 6.021/DF, ADC n. 58/DF e ADC n. 59/DF]” (fls. 113-114, e-doc. 16).
    Em 27.5.2021, a 66ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu:
    “Mantenho a decisão de #id:35bc1b0 por seus próprios e jurídicos fundamentos: ‘ID f5df2d2: Indefiro a pretensão da executada de questionar a liquidação sem efetiva garantia do Juízo’. 
    Indefiro a remessa dos autos ao CEJUSC, ante a manifestação do autor de #id:d230b53. Outrossim, caso a executada tenha interesse na composição deverá diligenciar junto aos patronos do exequente. 
    Tendo em vista a inércia da executada, expeça- se mandado para livre penhora e avaliação de bens, nos termos dos Atos GP/CR Nº 05/2017 e 02/2020, bem como Provimentos nº 07/2015 e 09/2016, a fim de que seja efetivada por oficial de Justiça as pesquisas patrimoniais relativas aos convênios: ARISP, SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB e SERASAJUD, em face dos executado (s), até a efetiva garantia da execução” (fls. 115-116, e-doc. 16).
    3. Contra essa decisão Cm Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que “a execução provisória em que a decisão combatida foi proferida decorre de uma reclamação trabalhista movida pelo Sr. Marcos Antônio Romeiro Otero (‘Sr. Marcos Otero’) em face da Reclamante, contendo o pleito, resumidamente, de reconhecimento de vínculo empregatício entre um Agente Autônomo de Investimentos e a Reclamante, bem como a condenação da Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo, horas extras, reflexos, dentre outras parcelas descritas na petição inicial” (fl. 2).
    Sustenta que, “diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes” nos autos da execução provisória, “o MM. Juízo da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou a realização de perícia contábil” (fl. 3).
    Argumenta que, pela utilização pelo perito da Taxa Referencial – TR para atualização monetária, “apresentou sua impugnação aos esclarecimentos periciais contábeis requerendo o retorno dos autos ao Sr. Perito, para readequação dos cálculos com base nos índices de correção monetária fixados pelo STF na decisão proferida nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, diante do efeito vinculante e da eficácia erga omnes da referida decisão, tendo o MM. Juízo da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo rejeitado o referido pedido” (fl. 4).
    Assevera que, “posteriormente, em 07/04/2021, após a publicação do v. acórdão proferido pelo STF nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, a Reclamante buscou a reconsideração da decisão, tendo o MM. Juízo da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo não apenas rejeitado o pedido, como também determinado inúmeras medidas executórias em face da Reclamante” (fl. 5).
    Noticia que, “na execução provisória em debate, a Reclamante buscou a aplicação da decisão proferida nos autos da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF em 29/01/2021 após o julgamento ocorrido em 18/12/2020, bem como após a publicação do v. acórdão, em 09/04/2021, tendo sido rejeitados ambos pedidos de readequação dos cálculos conforme critério de atualização fixado por este STF, desconsiderando o MM. Juízo da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo se tratar de questão de ordem pública” (fl. 7).
    Salienta que “a necessidade de readequação dos cálculos indiscutivelmente precisa preceder ao depósito para garantia da execução, sobretudo neste caso em que se verifica o trâmite de uma execução provisória, sem trânsito em julgado da decisão, envolvendo um expressivo montante que, amparado em cálculos elaborados em desacordo com os critérios de atualização fixados pelo STF, ultrapassa o montante de R$ 1.6 milhões” (fl. 7). 
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos e/ou cassar a decisão proferida em sede de execução provisória pelo MM. Juiz Sebastião Abreu de Almeida, da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo (vide ID f9dfc1f), com destaque às medidas executórias e ao mandado de penhora (ID 9906df4), nos termos do artigo 158, do RISTF, bem como determinar a remessa dos autos ao I. Perito do juízo para que elabore os cálculos observando-se os critérios de correção dos débitos trabalhistas fixados na decisão do STF, qual seja, IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa Selic (juros e correção monetária) desde a citação” (fl. 10).
    No mérito, pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992, do CPC, restabelecendo-se a autoridade da decisão do e. STF exarada no julgamento da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas pelo MM. Juízo da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a homologação do laudo pericial em que os cálculos dos débitos trabalhistas foram corrigidos com base na Taxa Referencial, a decisão proferida pela 66ª Vara do Trabalho de São Paulo, na Execução Provisória n. 1001210-25.2019.5.02.0066, teria descumprido as decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).
    7. Na espécie, embora a decisão pela qual homologado o laudo pericial em que os cálculos dos débitos trabalhistas foram corrigidos com base na Taxa Referencial seja anterior ao julgamento dos paradigmas de confronto indicados, verifica-se que a reclamante peticionou pleiteando a aplicação do entendimento fixado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 (fl. 102 e fls. 113-114, e-doc. 16).
    Em 27.5.2021, portanto em momento posterior ao julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, a autoridade reclamada decidiu manter a homologação do laudo pericial que contempla índice de atualização monetária distinto daquele estabelecido nos paradigmas indicados pela reclamante. 
    8. Ao modular os efeitos da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal estabeleceu os seguintes critérios:
    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois na sentença de que trata a execução provisória em questão não se fixou o índice de atualização monetária aplicável. Na sentença somente se determinou a correção monetária nos termos da Súmula n. 381 do Tribunal Superior do Trabalho: “O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º” (fl. 234, e-doc. 6). Assim, caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 66ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Execução Provisória n. 1001210-25.2019.5.02.0066 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora